Tribunal: TJPA
Processo: 0806541-88.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806541-88.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA QUE AS AGRAVANTES REALIZEM, ÀS SUAS EXPENSAS, EXAMES LABORATORIAIS EM MEMBROS DAS COMUNIDADES AFETADAS PELOS EPISÓDIOS NARRADOS NA PEÇA DE INGRESSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL MITIGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação, tendo em mira a competência para apreciar a demanda.

Resta claro que a intimação das partes é providência necessária para lhes dar oportunidade de acompanhar a produção da prova pericial, por intermédio de seus assistentes técnicos, tudo em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, evidente o direito das partes de contraditar o laudo a ser produzido pelo expert, refutar suas conclusões, manifestar-se acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado e requerer esclarecimentos acerca da prova técnica, sendo certo que tais providências só poderiam ser adotadas pelos Agravantes se estes fossem devidamente intimados da produção da prova pericial, fato este que não ocorreu.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 08 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por NORSK HYDRO BRASIL LTDA. e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar (processo nº 0824887-91.2018.8.14.0301), movido por ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA – CAINQUIAMA, ora agravada.

Historiando os fatos, discorrem os agravantes que a aludida ação foi proposta, em fevereiro de 2018, para apurar supostas contaminações ao meio ambiente em decorrência de alegado vazamento de rejeitos químicos oriundos da bacia de contenção operada pela agravante Alunorte, pelo que o juiz de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida e determinou, in verbis:

“1) Que as empresas-rés, na condição de beneficiárias diretas da atividade econômica supostamente poluente e lesiva à saúde humana, realizem às suas expensas, os exames laboratoriais abaixo listados, em membros das comunidades afetadas pelos episódios deletérios ao meio ambiente narrados na petição de ingresso:

2) Os referidos exames laboratoriais deverão ser efetuados em uma parcela da população supostamente afetada, a qual servirá de amostragem para outras inferências que, certamente, seguirão no curso do processo. Por isso, determino que 300 (trezentas) pessoas da comunidade local sejam submetidas a esses exames.

3) As pessoas examinadas deverão manifestar a sua adesão voluntária, ao serem submetidas ao procedimento.

4) Dentro do universo das 300 pessoas, deverão estar presentes integrantes de diferentes faixas etárias, de modo a contemplar desde crianças a partir de 05 (cinco) anos de idade até os idosos em idade avançada (se isso for possível), conformando um conjunto de pessoas distribuídas de modo proporcional à composição da população local.

5) Os exames laboratoriais deverão ser efetuados no município de Barcarena, preferencialmente nas próprias comunidades diretamente afetadas.

6) As 300 pessoas a serem examinadas serão escolhidas por sorteio, do qual participarão apenas as pessoas constantes nas listas que acompanham a petição de ingresso. Além dessas pessoas, somente poderão compor o grupo a ser examinado as crianças que sejam seus parentes, a fim de conformar um espelho demográfico próximo ao da população de Barcarena.

7) O sorteio será realizado pela própria entidade autora, em até 30 dias, contados da intimação desta decisão, de modo transparente e, se possível, com o uso de aplicativos computacionais que facilitem o procedimento. Os réus, querendo, poderão participar do sorteio, inclusive, propondo sugestões que facilitem a sua realização.

8) Os exames laboratoriais deverão ser efetuados pelo “Instituto Evandro Chagas”, que é nacionalmente conhecido por sua excelência. A entidade será notificada em 05 (cinco) dias a se manifestar sobre o aceite da empreitada, os custos envolvidos e a logística necessária à concreção do procedimento.

9) Entre a data do sorteio e da coleta dos materiais biológicos não poderá decorrer mais de 60 (sessenta) dias.

10) As empresas-rés deverão disponibilizar todo o aparato necessário para a realização do procedimento, incluindo a divulgação dos locais e das datas do sorteio e da coleta do material biológico.

11) Para o caso de incumprimento das medidas, será fixada multa, cujo valor será arbitrado oportunamente, se necessário (art. 537 do CPC).

12) Todas os demais pedidos e outras questões que porventura sobrevenham, em decorrência desta decisão, serão apreciados oportunamente.”

Relatam que o juízo a quo, sem apreciar os Embargos de Declaração opostos em 06/04/2018, deferiu os pedidos formulados pela Agravada para modificar a liminar antes deferida determinando a ampliação do estudo clínico, para abranger 367 pessoas (e não mais em 300), além de acatar o pedido de modificação completa dos exames requeridos anteriormente sem a necessária oitiva das empresas Agravantes. Com isso, o Juízo a quo deferiu a realização de exames que, baseado no primeiro orçamento apresentado pela Agravada, alcançavam aproximadamente o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Contra essa r. decisão foram opostos o segundo Embargos de Declaração.

Por sua vez, o magistrado de piso preferiu decisão interlocutória, ora agravada, rejeitando os dois Embargos de Declaração interposto pelas agravantes, mantendo a r. decisão liminar anteriormente concedida em sua integralidade e redesignou a realização do sorteio de pessoas a serem examinadas para o dia 19/07/2019, a ocorrer na sede do Fórum Cível de Belém/PA.

Informam que, momento posterior, a Agravada apresentou nova manifestação pugnando pela redesignação do sorteio – o que foi acolhido pelo MM. Juízo a quo, postergando a sua realização para o dia 08/08/2019, às 9:00 horas, e apresentou novo orçamento do Instituto Evandro Chagas, onde informa que o custo para realização dos exames será de R$12.971.329,00 (doze milhões novecentos e setenta e um mil e trezentos e vinte e nove reais).

Alegam, de início, por força da Súmula 150 do STJ, a necessidade que a presente ação seja imediatamente suspensa, com a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, que deverá decidir acerca de eventual interesse da União no feito, bem como a possibilidade de reunião das ações conexas, sob pena de nulidade.

Asseveram que os fatos alegados na petição inicial não ocorreram, somados à displicência da Agravada em cumprir a determinação do Juízo de primeiro grau, resta evidente que inexiste “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” a justificar a manutenção de decisão extremamente gravosa para às empresas Agravantes.

Ressaltam que os exames laboratoriais foram deferidos em sede liminar de forma aleatória, sem embasamento científico específico e sem de fato ter prova concreta de que serão úteis ao deslinde do presente processo.

Alegam que a r. decisão agravada, ao determinar a realização dos referidos exames violou a Resolução CNS nº 466/12, uma vez que deixou de observar preceitos fundamentais prévios à permissão da realização da referida pesquisa.

Afirmam que a produção de prova pericial não urgente ou sob risco de perecimento ou impossibilidade de realização posterior viola o trâmite processual, pelo que a decisão agravada deve ser anulada ou, caso assim não entenda, ao menos reformada, para determinar a sua realização na fase de instrução probatória adequada, respeitadas todas as formalidades exigidas pelo Conselho Nacional de Justiça, sob pena de nulidade de todo o processo.

Destacam que, além da expressa violação ao artigo 329, II, do CPC, é importante destacar que a decisão violou, também, o art. 437, §1º, do CPC, ao deferir modificação na tutela de urgência com base em documento novo sem a necessária intimação das Agravantes para se manifestarem a respeito. Como se percebe, as Agravantes não tiveram seus direitos respeitados, eis que o MM. Juízo de primeiro grau não observa o necessário contraditório para impor ônus excessivo às empresas, que resultarão em prejuízos de difícil ou incerta reparação.

Ante o exposto, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento determinando a suspensão do sorteio agendado para o dia 08/08/2019 e, consequentemente, em qualquer dos casos, a suspensão da realização dos exames a serem conduzidos pelo Instituto Evandro Chagas, pelas razões já expostas.

Eventualmente, caso assim não entenda V. Exa., que determine a nomeação de outro órgão oficial ou laboratório privado de reputação notória no mercado, com capacidade técnica de conduzir os exames, com a apresentação prévia de Termo de Referência que contemple o cumprimento das diretrizes impostas pelo Conselho Nacional de Saúde, a ser submetido ao contraditório, com observância ao artigo 464 e seguintes, do CPC.

Ainda em sede de tutela recursal, caso não seja acolhido o pedido de efeito suspensivo acima, que seja determinado à Agravada que apresente caução idônea e de valor correspondente às despesas para realização dos exames, nos termos do artigo 300, §1º, do CPC, para ressarcimento dos danos causados, eis que a gratuidade processual não inibe a obrigação de prestar caução.

No mérito, dê provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, cancelando a realização do sorteio e estudo por meio de exames requeridos pela Agravada, com determinação expressa de que eventual realização da referida prova se dê em momento processual oportuno, qual seja, durante a instrução processual, respeitando-se o trâmite legal e o contraditório, nos termos do Código de Processo Civil, bem como todas as diretrizes de pesquisa impostas pelo Conselho Nacional de Saúde.

Em contrarrazões (ID 2063829) antecipadamente apresentadas, a parte agravada rechaça as razões recursais e pugna pela manutenção da decisão recorrida, com fundamento na Súmulas 618 do STJ.

Em decisão interlocutória (ID 2064683) deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Por sua vez, a associação agravada interpôs agravo interno (ID 2157882) requerendo seu conhecimento e provimento, no sentido de reformar a decisão agravada e restabelecer a decisão de 1º grau em sua integralidade, até ulterior deliberação desta Corte no mérito do agravo de instrumento.

As empresas agravantes apresentaram contrarrazões ao agravo interno (ID 2528320).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo do instrumento interposto, para que seja reformada a decisão agravada, no sentido de oportunizar às partes a incumbência facultada no art. 465 do CPC, nos termos da fundamentação exposta.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta da próxima sessão desimpedida.

Belém, 04 de dezembro de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Inicialmente, consigno que a agravada interpôs agravo interno (ID 2157882) em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo, pois, à análise do agravo de instrumento.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, observa-se que há alegação preliminar de que a presente ação seja suspensa, com a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, o que torna necessária a apreciação de questão prévia, referente à competência para julgamento do feito originário e deste recurso.

De início, convém ressaltar a existência do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado no dia 05 de setembro de 2018 entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, o ESTADO DO PARÁ, a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO PARÁ – SEMAS, a ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A (ALUNORTE) e a NORSK HYDRO BRASIL LTDA, em razão dos fatos ocorridos entre os dias 16 e 25 do mês de fevereiro de 2018 consistentes em vazamentos de rejeitos de mineração decorrentes das operações das Empresas acima mencionadas.

Diante do que consta no aludido termo, judicialmente homologado, mais precisamente no item 2.1.5., as empresas compromissárias comprometem-se:

“2.1.5. Atender a saúde de todas as pessoas identificadas, conforme levantamento e cadastramento referidos no item 2.1.1. “A”, sendo elegíveis para tal aquelas que comprovadamente residissem nas áreas identificadas no mês de fevereiro de 2018, a partir de custeio de sistema de atendimento clínico e avaliação laboratorial, incluindo análises toxicológicas, independente das atribuições e necessidade de articulação com a Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde,
em medida que não se contrapõe, complementa ou afeta a decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda de Belém no Processo n.º 0824887-91.2018.8.14.0301
.”
(Grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, bem como a reunião das ações conexas, sob pena de nulidade, uma vez que a questão suscitada em sede preliminar já foi objeto de TAC celebrado entre as partes, no qual se excepciona, expressamente, a ação originária do vertente agravo.

Ademais, o art. 109, I, da CR/88 dispõe,
in verbis
:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Daí que as normas ditadas pelos arts. 43 e 55 do CPC/2015, preveem:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

O douto Juiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital proferiu decisão nos autos da ação civil pública de origem, com publicação no dia 06 de julho de 2019, por meio da qual assim manifestou:

“
De plano, é importante consignar que, por agora, este juízo não vislumbra a incidência de conexão e/ou continência deste feito quando cotejado com os processos mencionados pelas embargantes, seja em trâmite na Comarca de Barcarena ou seja na Justiça Federal. É que, ao que parece até o momento, aqui não está em debate apenas e tão-somente as causas e os efeitos do evento ocorrido em 17.02.2018, relativo ao transbordamento de insumos de uma das bacias de rejeitos existente nas instalações de uma das rés.

Ressalvando a possibilidade de, por ocasião do saneamento do processo, rever essa percepção inicial, o debate de fundo proposto pela autora diz respeito à licitude das atividades das rés em um sentido bem mais amplo do que a simples reparação dos danos ambientais e patrimoniais eventualmente derivados do episódio de fevereiro de 2018. Afinal,
um dos argumentos mais expressivos da demandante está vinculado à ideia segundo a qual a contaminação do ambiente natural – decorrente das atividades das rés ao longo dos anos – teria como uma de suas possíveis consequências significativos danos à saúde dos seus associados. Outro argumento da demandante, que também parece ser bastante expressivo, diz respeito à ocupação do espaço físico no qual estão localizadas as instalações industriais das rés
.

Pois bem. Ao ter em conta que, em juízo preambular, essas duas questões não foram tangenciadas nos debates processuais em curso nos outros feitos, seria irrazoável, por este momento, aceitar as teses defensivas acerca da incidência de incompetência, conexão, continência e/ou litispendência.
”

No processo originário, portanto, a demandante postulou, a título de tutela de urgência, que as rés sejam obrigadas:

“a) Custear uma série de exames laboratoriais para todas as pessoas (homens, mulheres, idosos e crianças e adolescentes) que fazem parte das famílias que a autora substitui, conforme assinatura dos pais e mães no Livros de Ata da Assembleia;

b) Divulgar que foram obrigadas a pagar os exames, e de que as pessoas associadas devam comparecer em dia, hora e local onde farão a colheita de material para os exames, através de todos os sistemas de comunicação social, devendo ser contratadas todas as rádios com frequência em Barcarena e inserções televisivas em horários nobres (20h e 22h, horário em que os pais já chegaram do trabalho), e com 10 carros som que devem ficar disponíveis por pelo menos 10 dias, 8 horas por dia, em 3 etapas, num total de 30 dias, intercaladas cada etapa por 10 dias;

c) Que contratem uma junta de médicos toxicologistas - que não estejam vinculados profissionalmente a nenhum plano ou empresa que preste serviço ao grupo das Rés Norsk Hydro, por si e por sua empresa ALUNORTE ou ALBRÁS – para assistirem aos exames.
”

No presente caso, há matéria de interesse local, cuja competência constitucional para julgamento cabe, unicamente, ao Judiciário deste Estado do Pará, até porque, como bem enfatizou o juiz
a quo
“
Dessa forma, figurando o Estado do Pará como um dos integrantes do polo passivo da demanda, este juízo detém competência para processar o feito, consoante a regra do Parágrafo Único do art. 52 do CPC
.”

Acrescento que, o fato de haver manifestação do Ministério Público Federal no feito, segundo relatam as agravantes, para requerer o deslocamento de competência para a Justiça Federal, sob a alegação de que o suposto vazamento teria contaminado rio federal, por si só, não descaracteriza a necessidade de apreciação pelo Judiciário Estadual do interesse local existente porquanto nada impede e obsta que as demandas decorrentes dos danos causados pelas agravantes aos residentes na área de influência da atividade da empresa sejam conhecidas e processadas pela Justiça Estadual até em decorrência da natureza da lide. Aliás, este mesmo MPF - e ainda as agravantes - excepcionaram a competência da Justiça Federal a quando do TAC transcrito alhures nesta decisão.

Ademais, a regra processual quanto à prevenção de ações dispõe que a conexão entre duas causas ocorre quando, apesar de não serem idênticas, possuem vínculo de identidade entre si quanto a algum dos seus elementos caracterizadores, isto é, o mesmo pedido, a mesma causa, e agora com o novo Código de Processo Civil, afinidade quanto ao pedir. Referida medida se impõe para garantia da segurança jurídica, a fim de impedir a existência de decisões conflitantes, o que não parece ser o caso dos autos, até em razão do já mencionado TAC.

Assim, diante da excepcionalidade dos direitos materiais e imateriais deduzidos em juízo, a própria lei processual deve se adequar às peculiaridades do caso concreto, posto que a aludida figura processual não é encontrada em extensão suficiente para agasalhar todas as ações e recursos sob o único manto de um dos segmentos do Poder Judiciário Nacional, qual seja, o Federal.

Desta forma, concluo que o Poder Judiciário deste Estado é competente para dirimir as questões discutidas neste recurso e, obviamente, no processo em curso perante a primeira instância, principalmente no que se refere à produção de provas e ao pagamento de indenização à população local atingida decorrentes do evento em questão.

Presente essa moldura, resta insubsistente a preliminar de incompetência do Juízo alegada pelos agravantes, pelo que ratifico sua rejeição.

Analisando as razões recursais, observa-se a parcial plausibilidade dos fundamentos apresentados pela parte recorre, pelos motivos que seguem.

É curial assinalar que o magistrado de 1º grau deferiu os pedidos formulados pela Agravada para modificar a liminar antes deferida determinando a ampliação do estudo clínico, para abranger 367 pessoas (e não mais em 300), além de acatar o pedido de modificação completa dos exames requeridos anteriormente sem a necessária oitiva das empresas Agravantes. Com isso,
o Juízo
a quo
deferiu a realização de exames
que, baseado no primeiro orçamento apresentado pela Agravada, alcançava aproximadamente o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Pois bem, nota-se que o juiz de piso, baseado em nova manifestação apresentada pelos agravantes informando o recebimento de comunicado da Agravada que dava ciência da realização do sorteio (mais de um ano após o término do prazo previsto na liminar), rejeitou os dois Embargos de Declaração e manteve a r. decisão liminar em sua integralidade, redesignando o dia para a realização do aludido sorteio de pessoas a serem examinadas para o dia 19/07/2019, todavia, a ação originária foi ajuizada em 16/03/2018, lapso temporal considerável, não se vislumbrando, a priori, perigo do dano ou mesmo o risco ao resultado inútil do processo.

Na decisão concessiva do efeito suspensivo, esclareci que todos têm direito ao devido processo legal, princípio constitucional fundamental de qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial, respaldado no art. 5º LV, da CF/88, pelo qual se assegura às partes um processo regido por garantias mínimas de meios e resultados, que nada mais é do que o direito de processar e ser processado de acordo com as normas preestabelecidas.

Principal corolário do
due process of law
, o princípio do contraditório, consagrado no mesmo artigo, consiste, em suma, no direito de participar do processo, não podendo deixar de ressaltar que essa participação há de ser efetiva, no sentido de ser capaz de influenciar no convencimento do julgador. Tal preceito se desdobra no princípio da ampla defesa, pelo qual se garante a parte o direito de impugnar o que não lhe é afeito, possibilitando-lhe, desse modo, reagir ao que não lhe é favorável.

Diversamente da equivocada percepção posta pelo Juízo
a quo
- e que gerou uma errada interpretação da norma processual - de que os exames deferidos a serem realizados não tinham natureza de prova pericial todos os que militamos nas lides jurídicas sabemos que, por força do disposto no art. 464,
caput
, do CPC, todo e qualquer exame,
notadamente os deferidos em sede de liminar do feito originário
, caracteriza-se, sim, como prova pericial (e aqui sequer se cogita de prova técnica simplificada). Eis a dicção do art. 464, cabeça, do CPC:

“Art. 464. A prova pericial consiste em
EXAME
, vistoria ou avaliação.”

Isto posto, a par dos fatos acima destacados, resta clarividente a violação do artigo 465 do CPC/2015, que dispõe:

“
Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I -
proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do
art. 95
.

§ 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

§ 5º Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho.

§ 6º Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia.
”

Desse modo, verifica-se que a intimação das partes é providência necessária para lhes dar oportunidade de acompanhar a produção da prova pericial, por intermédio de seus assistentes técnicos, tudo em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, podendo, inclusive arguir a suspeição do perito.

Assim, resta claro, também, o direito das partes de contraditar o laudo a ser produzido pelo
expert,
refutar suas conclusões, manifestar-se acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado e requerer esclarecimentos acerca da prova técnica, sendo certo que tais providências só poderiam ser adotadas pelos Agravantes se estes fossem devidamente intimados da produção da prova pericial, fato este que não ocorreu, acarretando a violação do devido processo legal processual e aqui, no julgamento do recurso, há, digamos, pitadas do devido processo legal substancial, inclusive no significado de
“proclamar a autolimitação do Estado no exercício da própria jurisdição, no sentido de que a promessa de exercê-la será cumprida com as limitações contidas nas demais garantias e exigências, sempre segundo os padrões democráticos da República brasileira”
(DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, nº 94).

Em outras palavras, qualquer prova a ser produzida em juízo, inclusive prova pericial consistente em exame, vistoria ou avaliação, não importando a natureza da demanda, a ser a prova valorada ou não, sempre atrai o exercício do contraditório constitucionalmente garantido, da ampla defesa, do devido processo legal eis que o processo civil é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se, ainda, as disposições do próprio CPC (art. 1º, do CPC).

Cabe ressaltar que o
decisum
combatido não se limita a conceder uma providência tida como urgente marcada pelo caráter de provisoriedade, mas constitui verdadeira antecipação da tutela jurisdicional pretendida, o que impõe a preservação do devido processo legal, mesmo porque há, na inicial, pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da requerida confirmação da liminar, conforme se verifica do ID2050954 (cópia da exordial), cujo pedido, transcrevo:

“
No mérito:

a)
Requer-se a confirmação da liminar
, com a consequente condenação das Rés Norsk Hydro, por si e por sua empresa ALUNORTE, em indenização por danos materiais causados a cada pessoa de cada família, devendo arcar com todos os tratamentos médicos, psicológicos, fornecimento de medicamentos, transporte, internação, alimentação, assistência alimentar –em caso de pai, mãe ou atingir arrimo de família, àqueles e aos dependentes -
em razão das enfermidades resultantes das contaminações
, seja na produção laboral, seja no prejuízo ao pleno desenvolvimento físico, seja no aprendizado escolar, sendo que a mensuração, a caracterização e a valoração deverão ser buscadas por meio de perícias judiciais, as quais, consideradas por esse MMº Juízo, poderão embasar a sentença, a ser executada, em liquidação por arbitramento, na forma CPC, que deverá abranger necessariamente os pais e seus dependentes;

b) quanto aos danos morais, a Réus (
sic)
devem indenizar todos os transtornos emocionais, psicológicos, mentais e a desestruturação familiar causada pelas moléstias
adquiridas em razão da contaminação
,
e vividos pelas famílias em razão das enfermidades causadas
;
”

Para corroborar o meu entendimento, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que se trata de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais configuradora de ofensa reflexa à norma constitucional (Tema 660, do STF - repercussão geral rejeitada):

E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INCISOS II E III DO ART. 88 DA LEI Nº 8.666/1993) – ATO DO MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA – PROCEDIMENTO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO INSTAURADO PERANTE A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – SITUAÇÃO DE CONFLITUOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS INTERESSES DO ESTADO E OS DO PARTICULAR – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELO PODER PÚBLICO, DA FÓRMULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW” – PRERROGATIVAS QUE COMPÕEM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO – O DIREITO À PROVA COMO UMA DAS PROJEÇÕES CONCRETIZADORAS DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade do princípio que consagra o “due process of law”, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos
. Precedentes. Doutrina. -
Assiste, ao interessado, mesmo em procedimentos de índole administrativa, como direta emanação da própria garantia constitucional do “due process of law” (CF, art. 5º, LIV) – independentemente, portanto, de haver previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos órgãos do Estado –, a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º, LV)
. - Abrangência da cláusula constitucional do “due process of law”, que compreende, dentre as diversas prerrogativas de ordem jurídica que a compõem, o direito à prova. - O fato de o Poder Público considerar suficientes os elementos de informação produzidos no procedimento administrativo não legitima nem autoriza a adoção, pelo órgão estatal competente, de medidas que, tomadas em detrimento daquele que sofre a persecução administrativa, culminem por frustrar a possibilidade de o próprio interessado produzir as provas que repute indispensáveis à demonstração de suas alegações e que entenda essenciais à condução de sua defesa. - Mostra-se claramente lesiva à cláusula constitucional do “due process” a supressão, por exclusiva deliberação administrativa, do direito à prova, que, por compor o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, deve ter o seu exercício plenamente respeitado pelas autoridades e agentes administrativos, que não podem impedir que o administrado produza os elementos de informação por ele considerados imprescindíveis e que sejam eventualmente capazes, até mesmo, de infirmar a pretensão punitiva da Pública Administração. Doutrina. Jurisprudência.

(RMS 28517 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 30-04-2014 PUBLIC 02-05-2014)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. RELATIVIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Agravo interno manejado pela União contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial.

2. O recurso não ataca o fundamento da decisão - razão pela qual deve ser mantida -, mas requer a relativização da Súmula 182/STJ, ao argumento de que o acórdão da origem desrespeitou o entendimento consagrado na Súmula 392/STJ.

3. Essa relativização não se mostra possível na via especial, porque amparada na lei a solução que prestigia o não conhecimento do recurso "que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" (CPC, art. 932). Precedente da Corte Especial.

4. "Não se pode desconhecer os pressupostos de admissibilidade do recurso.
O aspecto formal é importante em matéria processual não por obséquio ao formalismo, mas para segurança das partes e resguardo do due process of law"
(AgRg no Ag 451.125/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 19/12/2002).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1658467/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)
”

“
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO MAR. PROPRIETÁRIO DE BARCAÇA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVA PERICIAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. SÚMULA 282/STF. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de auto de infração proposta por Comtrol Comércio e Transporte de Óleos Ltda. contra a União, em que lhe foi aplicada a multa de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) pelo vazamento de cerca de 2.000 litros de óleo no mar causado por barco de propriedade da parte recorrente.

2. Descreve como infração administrativa que, "No dia 7/8/2010, por volta das 11:00 horas, durante a transferência de resíduo oleoso da barcaça "Comandante Carlos" pertencente à parte recorrente para um caminhão e para outra barcaça ("Pureza III"), devido ao manuseio quando do fechamento da válvula de retomo, houve o vazamento para o mar de aproximadamente 2.000 (dois mil) litros de óleo, não sendo a Capitania dos Portos informada sobre o acidente no dia da ocorrência, tomando conhecimento por meio de Inspeção da Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa do Meio Ambiente - CETESB".

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SUBJETIVA 3.

Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração. Nesse sentido: REsp 1.708.260/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2018; REsp 1.401.500/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015.

4. A parte agravante não nega a autoria dos fatos, mas considera não existir infração ambiental, pois teria ocorrido "pequena quantidade de resíduo oleoso descarregada no mar".

5. O Tribunal de origem fundamentou a existência do dano ambiental relacionado ao derramamento de óleo no mar afirmando que "a materialidade do fato e a classificação do produto se comprovaram idoneamente mediante o relatório do órgão técnico, revelando-se, destarte, desnecessário e contraproducente elaborar novo laudo".

6. A autoria da infração ambiental está relacionada a ser a parte agravante proprietária da barcaça "Comandante Carlos", como descrito no Auto de Infração, sendo responsável pela transferência do óleo para um caminhão e para outra barcaça ("Pureza III"), configurando o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade ambiental subjetiva.

7. O Tribunal a quo afirmou a desnecessidade da produção de outras provas além daquelas produzidas: "o acidente em si aconteceu, qual seja, o derrame de óleo, vicissitude roborada por laudo técnico e não negada pela apelante".

DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO

8. A avaliação da existência ou não, no caso dos autos, de violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório demanda, inevitavelmente, a reanálise de todo o acervo fático-probatório, de modo a justificar a eventual declaração de nulidade do ato administrativo que aplicou a multa ambiental, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.157.852/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 9/4/2018; REsp 1.706.625/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/9/2018; AgRg no REsp 1.488.762/ES, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 12/2/2016.

INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL

9. As responsabilidades administrativa, civil e criminal em matéria ambiental serão apuradas de forma independente pelas autoridades competentes, sendo legítima a atuação da Capitania dos Portos para impor sanções administrativas com base nos ditames da Lei 9.966/2000 (arts. 22 e 27), que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências.

PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA E SÚMULA 7/STJ 10. O valor fixado da multa em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) pelo vazamento de 2.000 litros de óleo, além da sua revisão em Recurso Especial atrair o óbice da Súmula 7/STJ, apresentou-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo §2º do art. 25 da Lei 9.966/2000, que prevê: "O valor da multa de que trata este artigo será fixado no regulamento desta Lei, sendo o mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais)". A propósito: AgInt no REsp 1.698.400/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/3/2018; AgInt no REsp 1.625.946/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no AREsp 1.065.457/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/11/2017; AgInt no AREsp 1.044.250/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 11. Relativamente ao argumento de que houve violação do princípio do non bis in idem com a imposição da penalidade administrativa pela Capitania dos Portos, ao passo que a Cetesb (órgão ambiental) teria aplicado sanção anterior de mesma natureza, importa registrar que a matéria não foi objeto de apreciação no Tribunal a quo, motivo pelo qual incide a Súmula 282/STF ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada").

CONCLUSÃO 12. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1744828/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 03/06/2019)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OFENSA AO DISPOSTO NA SÚMULA 455 DESTA CORTE SUPERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO E NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO PESSOAL. LAPSO TEMPORAL DE DEZ ANOS ENTRE O FATO DELITIVO E A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELA PARTE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A produção antecipada de provas que visa à garantia da efetividade da prestação jurisdicional em razão do risco de seu perecimento, deve ser justificada em elementos concretos dos autos. Demais disso, o ato deve ser realizado com a presença de membro do Ministério Público e de defesa técnica, preservando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

2. Hipótese em que o Juízo de 1º grau demonstrou fundamentadamente a necessidade da produção antecipada de provas, apontando motivos concretos indicativos da medida de natureza cautelar, considerando que o agravante teria se evadido do distrito da culpa após o delito e não fora encontrado para a citação pessoal. O Tribunal estadual ressaltou, ainda, o risco de fragilidade das provas diante do longo decurso do prazo entre o fato delitivo e a produção probatória, distantes uma década. Destacou que "a produção antecipada de provas determinada nos autos da Ação Penal também não ensejaria prejuízo ao paciente, haja vista que o mesmo, se encontra representando pela Defensoria Pública Estadual e a qualquer tempo poderá se pronunciar nos autos ou requerer às diligências que entender necessárias ao seu direito de defesa." 3. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, no processo penal vige, no campo das nulidades, o princípio pas de nullité sans grief, onde cabe à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo ((RHC 97.930/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2018; AgRg no AREsp 1454029/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 06/06/2019 e AgRg no RHC 68.618/RO, Rel.Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 09/11/2018).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 557.840/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 14/05/2020)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE PARTICULAR SOBRE TERRENO PÚBLICO. PARA AFIRMAR A PRESCINDIBILIDADE OU NÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL DEMANDARIA O REEXAME DA MOLDURA FÁTICO-PROBATÓRIA DO AUTOS. A ANÁLISE DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NÃO EXCEDEM À COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA, QUE SE RESTRINGE À INTERPRETAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DO DIREITO INFRACONSTITUCIONAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. A modificação das conclusões a que chegou a Instância a quo - sobre a necessidade ou não de produção da prova pericial -, de modo a acolher a tese da parte ora recorrente, em sentido contrário demandaria o revolvimento da moldura fático-probatória dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial. A propósito: REsp.

1.619.009/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.3.2017; AgInt no AREsp. 962.080/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.3.2017 e AgInt no AREsp. 1.001.993/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1.3.2017.

2.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao afirmar que o juízo de pertinência das provas produzidas nos autos compete às vias ordinárias. O art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar, livremente, as provas trazidas à demanda.
Precedentes: REsp. 1.635.490/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016 e AgRg no REsp. 1.301.328/RJ, Rel. Min.

LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23.10.2015.

3.
É inviável o exame do tema sob o enfoque de eventual ofensa a princípios constitucionais (devido processo legal, ampla defesa e contraditório), visto que os referidos preceitos excedem à competência desta Corte Superior de Justiça, que se restringe à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal
(AgInt no REsp. 1.591.491/MS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 27.6.2016).

4. Agravo Interno da empresa desprovido.

(AgInt no AREsp 219.477/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Quer dizer, num viés eminentemente processual, não se admite que a produção de qualquer prova num feito judicial, seja de forma antecipada, seja na fase probatória propriamente dita, realize-se despida da observância das garantias constitucionais e processuais do devido processo legal. Ainda mais como no caso em debate quando há manifesto pedido da parte de evidente repercussão da coleta da prova, ou do exame, na apreciação e julgamento do mérito da demanda.

Afora as questões de natureza constitucional/processual, as pesquisas científicas e estudos envolvendo humanos têm regramentos administrativos consubstanciados na Resolução nº 466, de 12/12/2012, do Conselho Nacional de Saúde que podem ter aplicabilidade ao caso concreto, e que, se tiverem, terão que ser observadas, a critério do juízo
a quo
.

As demais questões postas no recurso, como: suspeição do perito; termo de referência, aplicabilidade da Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, Ilegitimidade ativa, etc, diante da presente decisão, haverão e deverão ser renovadas para passar pelo crivo do Juízo
a quo
, a quando da adequação da decisão agravada aos termos da análise do vertente recurso.

Por fim, informo aos eminentes pares que inexiste, nos autos recursais, qualquer comunicação, devidamente comprovada, de óbito de qualquer associado da agravada em razão da matéria que vem sendo discutida na ação originária. Digo isto para que a percepção correta do objeto deste recurso e da ação originária seja bem informada aos jurisdicionados, notadamente em tempos de notícias falaciosas com o objetivo de constranger o Judiciário.

Ante o exposto
,
conheço do recurso

e lhe

dou parcial provimento,

para determinar:

a) que sejam observadas pelo Juízo
a quo
as regras processuais pertinentes à produção de prova pericial consistente em exame (art. 464,
caput
, do CPC), notadamente as que envolvam direitos das agravantes ao devido processo legal processual, contraditório, ampla defesa, inclusive com a abertura de prazos para eventuais manifestações, impugnações, formulação de quesitos, indicação de assistentes técnicos, intimação da data da perícia para o devido acompanhamento, tal como preceituado no art. 465, parágrafos e incisos, do CPC e demais dispositivos processuais acerca da produção da prova pericial (arts. 464 a 480, do CPC),
mantendo a diretiva combatida nos demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/02/2021